Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DESPACHO A providência requerida pelo DF na petição de ID: 23933483, consubstanciada no bloqueio de valores, via BACENJUD, em face de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS, já foi deferida por este Relator no ID: 23139005 (item c). Cumpra-se o item d da decisão de ID: 23139005. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador